Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709740-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: DELBONI CAMA, MESA E BANHO LTDA - EPP DECISÃO 1. O réu agrava contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc.0705255-88.2021.8.07.0001 - id 84181474), que, em demanda revisional de aluguel c/c renovatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar o aluguel mínimo provisório em R$ 21.949,16, correspondente a 80% do aluguel vigente, nos termos da LI 68, II, “b”. Alega que o pedido de aluguel provisório é reservado ao locador, (72, § 4o) e, mesmo quando deferido em sede revisional, sua fixação depende da análise de elementos fornecidos por ambas as partes contratantes (68, II), ausentes no caso. Acrescenta que, apesar da suspensão das atividades do shopping por força da Covid, entre 18/03/20 e 08/06/20, espontaneamente concedeu, durante todo o ano de 2020, condições especiais de pagamento à agravada e aos demais condôminos para mitigar os prejuízos dos lojistas, cujos valores, argumenta, não foram levados em consideração, pois omitidos na inicial. Argumenta com a ausência de demonstração dos impactos da crise no faturamento da agravada, que, afirma, encontra-se no mesmo patamar do período anterior à crise atual. Aponta perigo de dano no desequilíbrio contratual por período indeterminado decorrente da concessão da liminar. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado risco de dano grave que justifique a suspensão liminar da decisão agravada, considerando que o aluguel que ao final venha a ser fixado retroagirá à data da citação. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões, Após, conclusos. I. Brasília, 3 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR